Tribunal: TJBA
Processo: 8001841-26.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001841-26.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA SOB O CPC/2015. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR EXTRATOS E CONTRATOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação integral de extratos bancários do autor, de janeiro de 2016 até a data da propositura da ação, bem como cópias de todos os contratos firmados entre as partes, inclusive os de empréstimo consignado, sob pena de multa mensal. A apelante sustenta ausência de interesse processual e afirma ter cumprido a obrigação de exibir os documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há ausência de dialeticidade e de interesse processual na ação de exibição de documentos;
(ii) verificar a possibilidade de ajuizamento autônomo de ação de exibição de documentos sob a égide do CPC/2015;
(iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentação suficiente, indicando claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos sob o procedimento comum, à luz do CPC/2015, que assegura o direito material à prova como pretensão autônoma e satisfativa, independentemente de urgência ou caráter preparatório (REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 08.11.2019).

O interesse processual está caracterizado quando a instituição financeira, mesmo instada judicialmente, não fornece integralmente os documentos solicitados, revelando resistência indevida ao exercício do direito à informação do consumidor.

A relação de consumo impõe à fornecedora o dever de transparência e de fornecimento de informações claras e completas ao consumidor (CDC, arts. 6º, III e VIII, e 43), sendo legítima a exigência judicial de apresentação dos contratos e extratos bancários.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento efetivo da obrigação de fazer. O valor fixado em R$ 5.000,00 mensais mostra-se proporcional, considerando o tempo de descumprimento e a relevância do dever de informação.

Mantêm-se incólumes os fundamentos da sentença, que se mostra conforme a jurisprudência do STJ e os princípios da boa-fé e transparência nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 318, 396 a 404 e 537; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 43.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 08.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação n.º
8001841-26.2023.8.05.0145
, em que figuram como Apelante

BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelado,
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06